Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sisbajud: busca de ativos financeiros. "Teimosinha". Para garantir a efetividade do cumprimento, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no Sistema Sisbajud.